Tribunal: TJSP
Processo: 1038885-67.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Médico Legista – Comunicado n. 00/24, que previu a possibilidade de recolocação do candidato no final da lista de aprovados – Pretensão indeferida, com a consequente anulação de sua nomeação - Pedido de nulidade do ato administrativo, com a sua consequente recolocação no final da lista ou, subsidiariamente, para que seja revalidada a sua nomeação, para que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Médico Legista – Comunicado n. 00/24, que previu a possibilidade de recolocação do candidato no final da lista de aprovados – Pretensão indeferida, com a consequente anulação de sua nomeação - Pedido de nulidade do ato administrativo, com a sua consequente recolocação no final da lista ou, subsidiariamente, para que seja revalidada a sua nomeação, para que possa participar do próximo curso de formação – Cabimento do pedido subsidiário – Ausência de razoabilidade da decisão administrativa – Princípios da isonomia e da boa-fé que merecem ser resguardados – Reserva de vaga já realizada em sede liminar, o que afasta a perda do objeto - Precedentes – Recursos desprovidos – Sentença mantida.